Tribunal: TJDFT
Processo: 0753490-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. TEMA 864/STF. COISA JULGADA. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação movida pelo SINDSASC/DF para implementar reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O agravante alega prejudicialidade externa em face de ação rescisória pendente e inexigibilidade do título executivo por suposta incompatibilidade com a tese firmada pelo STF no Tema 864. Também aponta excesso de execução devido à aplicação da Taxa SELIC sobre o montante total da dívida, sob a alegação de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual da sentença em razão da pendência de ação rescisória; (ii) verificar se há inexigibilidade do título, a partir das disposições da Lei n.o 5.184/2013 e da ADI 7.391/DF; (iii) avaliar se, no caso, há anatocismo pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021; (iv) examinar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; (v) analisar eventual violação ao princípio da separação dos Poderes quanto à edição da Resolução CNJ n.o 303/2019 pelo referido Conselho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC dispõe expressamente que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo a concessão de tutela provisória, o que não se verificou no caso em tela. Assim, o cumprimento de sentença não pode ser obstado. 4. O Tema 864 do STF estabelece que a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Contudo, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a Lei Distrital n. 5.184/2013 previa aumento escalonado de remuneração, com estimativa de impacto orçamentário e prévia dotação para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, conforme reconhecido pelo STF na ADI 7.391/DF.
5. A Taxa SELIC, conforme estabelecido no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, é índice único que abrange correção monetária, juros de mora e remuneração do capital, aplicável prospectivamente a partir de 09/12/2021. Não há retroatividade na sua aplicação, sendo vedada a cumulação com outros índices (art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ).Desse modo, não se verifica excesso de execução, pois os cálculos adotados observaram corretamente a incidência da SELIC apenas após a entrada em vigor da EC no 113/2021, com base no débito consolidado e nos parâmetros fixados na sentença coletiva e nas normas legais.
6. Quanto à constitucionalidade da aplicação da SELIC, o Supremo Tribunal Federal tem decidido de forma reiterada que a matéria é infraconstitucional e que não há vedação à utilização da SELIC em razão de sua natureza jurídica. A Resolução no 303/2019 do CNJ, ao regulamentar a gestão de precatórios, atua dentro dos limites constitucionais de sua competência administrativa (MS 37422 AgR, STF). A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 não encontra amparo, pois a norma apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021. Além disso, a discussão sobre a constitucionalidade da norma é inoportuna na presente fase processual, a serem aplicáveis os índices previstos no título executivo até a atualização pela SELIC IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivo citados: CPC, arts. 969 e 313, inc. V, alínea "a". CF/1988, art. 169, § 1o; CPC/2015, art. 535, III, e § 5o. EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CNJ, Resolução no 303/2019, art. 22, com redação da Resolução no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024; Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 8/11/2023, DJE 1/12/2023. STF, Tema 864 da repercussão geral, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019, DJe 18.12.2019; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023. TJDFT, Acórdão no 1817723, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023. STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/12/2020.
(jp)